Tribunal: TJES
Processo: 5008629-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008629-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCYANNA CASAGRANDE BERNARDES

AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA POUPANÇA ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão qie manteve a penhora de valores bloqueados via SISBAJUD em contas de poupança da agravante, totalizando R$ 1.416,88. A agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores, por se tratarem de depósitos em conta poupança em montante inferior a 40 salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de comunicação ao juízo de origem quanto à interposição do agravo em processo eletrônico acarreta sua inadmissibilidade; (ii) estabelecer se houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; (iii) determinar se valores inferiores a 40 salários-mínimos depositados em conta poupança são impenhoráveis, nos termos do art. 833, X, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência prevista no art. 1.018 do CPC de comunicação ao juízo de origem não se aplica a processos eletrônicos, sendo desnecessária a formalização do ato em tramitação digital.

4. A análise do recurso revela que a agravante apresentou impugnação direta e específica aos fundamentos da decisão recorrida, não havendo ofensa ao princípio da dialeticidade.

5. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece a impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, até o limite de 40 salários-mínimos, independentemente da origem dos recursos, salvo em casos de má-fé, abuso de direito ou fraude, não verificados no caso concreto.

6. A impugnação à concessão da gratuidade da justiça deve ser acompanhada de prova suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência, o que não ocorreu no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento (id. 8877847) interposto por LUCYANNA CASAGRANDE BERNARDES contra decisão (id. 42712880 dos autos de origem) proferida pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Serra que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0000958-23.2012.8.08.0048 ajuizado por CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN LTDA, manteve penhora efetivada via SISBAJUD, sobre valores disponíveis em sua conta bancária.

Irresignada, a Agravante aduz, em síntese, que após consulta via plataforma SISBAJUD, houve o bloqueio de R$ 1.330,93 (mil trezentos e trinta reais e noventa e três centavos) de sua conta poupança nº 29.054-97, agência 090, Banco Banestes, bem como de R$ 85,95 (oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) de sua Conta Poupança nº 13705-0, agência 4607, Caixa Econômica Federal, em 25 de julho de 2022. Assevera que a quantia é absolutamente impenhorável por se tratar de poupança, sendo a quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos.

Pela decisão de id 10059211, foi deferida a tutela recursal pretendida pela Agravante, a fim de suspender a liberação dos valores em questão em favor da parte credora dada a provável impenhorabilidade, bem como foi deferida a assistência judiciária gratuita à Agravante.

Contrarrazões do Agravado no id 10875064 suscitando, preliminarmente, a (i) inadmissibilidade do recurso por irregularidade formal, uma vez que a Agravante não cumpriu a obrigatoriedade de informar o Juízo de origem sobre a interposição do recurso, avocando o art. 1.018 do Código de Processo Civil; (ii) ofensa ao princípio da dialeticidade recursal por fazer insurgência de forma genérica à decisão recorrida; (iii) impugnação à gratuidade da justiça, pois o recurso da Agravante não apresentou prova concreta da insuficiência financeira. No mérito, o Agravado infirma as razões recursais, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É, em resumo, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008629-39.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCYANNA CASAGRANDE BERNARDES

AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento (id. 8877847) interposto por LUCYANNA CASAGRANDE BERNARDES contra decisão (id. 42712880 dos autos de origem) proferida pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Serra que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0000958-23.2012.8.08.0048 ajuizado por CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN LTDA, manteve penhora efetivada via SISBAJUD, sobre valores disponíveis em sua conta bancária.

Irresignada, a Agravante aduz, em síntese, que após consulta via plataforma SISBAJUD, houve o bloqueio de R$ 1.330,93 (mil trezentos e trinta reais e noventa e três centavos) de sua conta poupança nº 29.054-97, agência 090, Banco Banestes, bem como de R$ 85,95 (oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) de sua Conta Poupança nº 13705-0, agência 4607, Caixa Econômica Federal, em 25 de julho de 2022. Assevera que a quantia é absolutamente impenhorável por se tratar de poupança, sendo a quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos.

Pela decisão de id 10059211, foi deferida a tutela recursal pretendida pela Agravante, a fim de suspender a liberação dos valores em questão em favor da parte credora dada a provável impenhorabilidade, bem como foi deferida a assistência judiciária gratuita à Agravante.

Contrarrazões do Agravado no id 10875064 suscitando, preliminarmente, a (i) inadmissibilidade do recurso por irregularidade formal, uma vez que a Agravante não cumpriu a obrigatoriedade de informar o Juízo de origem sobre a interposição do recurso, avocando o art. 1.018 do Código de Processo Civil; (ii) ofensa ao princípio da dialeticidade recursal por fazer insurgência de forma genérica à decisão recorrida; (iii) impugnação à gratuidade da justiça, pois o recurso da Agravante não apresentou prova concreta da insuficiência financeira. No mérito, o Agravado infirma as razões recursais, pugnando pelo desprovimento do agravo.

Pois bem. Decido.

1) PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR IRREGULARIDADE FORMAL

Em sede de preliminar em contrarrazões, o Agravado aduz a inadmissibilidade do recurso por irregularidade formal, uma vez que a Agravante não teria cumprido a obrigatoriedade de informar o Juízo de origem sobre a interposição do recurso, em demonstração de prejuízo ao juízo primevo, avocando o art. 1.018 do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto, confira-se o inteiro teor do dispositivo processual em comento:

Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

§ 1º Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.

§ 2º Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput , no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3º O descumprimento da exigência de que trata o § 2º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.

Ao que se depreende, o próprio dispositivo legal, em seu §2º, excepciona a aplicação da regra aos processos eletrônicos, tornando-se dispensável a comunicação ao Juízo de origem a interposição do agravo de instrumento.

Assim, sendo o presente recurso em trâmite no formato eletrônico, assim como o cumprimento de sentença de origem no qual foi prolatada o
decisum
fustigado, não se aplica a regra de inadmissibilidade do agravo. Não é outro o entendimento desta Corte, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.018 DO CPC/2015. COMUNICAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO. AUSÊNCIA. [...]. 1. Constava do diploma processual anterior e ainda prevê o Código de Processo Civil vigente ser obrigação do agravante informar o juízo primevo quanto à interposição do recurso,
a qual apenas resta excepcionada quando eletrônicos forem os autos.
[...]. (TJES; AI 0001916-63.2017.8.08.0038; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 29/08/2017; DJES 06/09/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA . COMUNICAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESNECESSIDADE. PROCESSOS ELETRÔNICOS. ART . 1018 DO CPC. INDICAÇÃO DE CLÍNICA CREDENCIADA PELO PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO NA CLÍNICA EM QUE O BENEFICIÁRIO ESTÁ HABITUADO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A EVOLUÇÃO ADQUIRIDA PELO INFANTE . REEMBOLSO NOS LIMITES DO CONTRATO. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 . O artigo 1.018 do Código de Processo Civil admite que, em processos eletrônicos, é dispensável a comunicação ao juízo de origem acerca da interposição do Agravo de Instrumento. Preliminar afastada.
[...] (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008022-60 .2023.8.08.0000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Por tais motivos, rejeito a preliminar suscitada.

2) PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Aduz o Agravado a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, pois, segundo alega, a Agravante faz insurgência de forma genérica à decisão recorrida.

Todavia, não vislumbro tal hipótese. Na verdade, o arrazoado recursal apresentado pela Agravante é bem claro em sua insurgência, fazendo menção direta ao
decisum
de origem agravado e enfrentando diretamente os argumentos tecidos pelo Juízo
a quo
os quais pretende impugnar.

Assim, mais uma vez não assiste razão à Agravada, e, sem delongas, rejeito a preliminar arguida.

3) IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A parte Agravada aduz que o presente recurso encontra-se desacompanhado de provas concretas acerca da impossibilidade financeira da Agravante para arcar com as custas processuais, impugnando, ao fim, a benesse outrora concedida.

Neste particular, rejeito a preliminar suscitada, pois, o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, dispõe que
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Nos casos de deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, como o da hipótese, sua revogação só pode ocorrer se
(i)
a parte adversa impugnar sua concessão e demonstrar os motivos pelos quais o requerente não é hipossuficiência; ou
(ii)
houver efetiva demonstração de alterações na situação financeira do então beneficiário. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5006569-98.2021.8.08.0000; Relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 18.04.2022)

In casu,
a parte recorrida não comprovou os elementos capazes de infirmar a situação econômica da Agravante, posto que recai sobre si ônus de afastar a presunção legal conferido à Agravante.

Ademais, a contratação de advogado particular não pressupõe, de forma isolada, a ausência dos requisitos legais para o deferimento da benesse em comento. Na verdade, o CPC disciplina em seu art. 99, §4º, que
“A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.

Assim, não tendo a Agravada apresentado elementos aptos e suficientes para infirmar a capacidade financeira da Agravante, consoante fundamentação supra, a rejeição da impugnação é medida que se impõe.

4) MÉRITO

Ultrapassadas as questões preliminares arguidas, conheço do recurso e passo a analisar o mérito da questão nele vertida.

Em breve escorço da insurgência trazida para esta instância revisora, a Agravante pretende a reforma da decisão id 42712880 dos autos de origem que deferiu o bloqueio de R$ 1.330,93 (mil trezentos e trinta reais e noventa e três centavos) de sua conta poupança no Banco Banestes, bem como de R$ 85,95 (oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) de sua Conta Poupança na Caixa Econômica Federal, asseverando que a quantia é impenhorável por se tratar de poupança e inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos.

Conforme já delineado nestes autos por ocasião do pedido liminar postulado pela recorrente, é cediço que Código de Processo Civil, a fim de evitar que a satisfação do débito exequendo se dê em prejuízo da subsistência do devedor, estabelece a impenhorabilidade dos recursos depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos (artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil).

Embora na decisão agravada se tenha indeferido o pedido de liberação dos valores em questão, sob o argumento de que não teria restado comprovada a alegação, os próprios valores bloqueados nas ditas poupanças ensejam a pronta conclusão de sua impenhorabilidade (somados não alcançam nem R$ 1500,00).

Isso porque o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem conferido interpretação extensiva à aludida regra, afastando da constrição judicial as aplicações financeiras realizadas, sob qualquer título, até o valor de 40 (quarenta) salários-mínimos, de modo que a impenhorabilidade abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto.

À propósito, confiram-se os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES CONTIDOS EM CONTA-POUPANÇA. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PRESUNÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1
. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de abuso ou má-fé, são impenhoráveis os valores inferiores a 40 salários-mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou outras aplicações.
2. Na presente hipótese, não há falar em aplicação da Súmula 7/STJ. Isso porque é desnecessário o reexame do acervo fático-probatório para concluir que há presunção iuris tantum da impenhorabilidade de quantias depositadas em favor do recorrido no montante inferior a 40 salários-mínimos, devendo ser mantida decisão agravada. 3. Agravo Interno não provido. (STJ, AgInt no REsp n. 2.126.944/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Discute-se nos autos se é possível a penhora em conta-corrente bancária de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos. 2. A jurisprudência desta Corte Superior assenta que a impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto.
3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp n. 2.088.216/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

Em suma, no caso dos autos, o valor bloqueado na origem está muito aquém aos 40 (quarenta) salários-mínimos, o que, ao menos em princípio, deslegitima a penhora realizada pelo Juízo a quo.

Ressalte-se, por oportuno, que
“a previsão legal não comporta exceções, tampouco admite penhora em percentual”
, sob pena de afronta à regra de impenhorabilidade em cotejo (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5011344-25.2022.8.08.0000, Relatora: Desa. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS – Desa. Subst. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 14.03.2023).

Ademais, a jurisprudência desta E. Corte não diverge dos fundamentos aqui esposados no sentido de que são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança ou conta corrente, até o limite de 40 salários mínimos. Sobre este tema, confira-se os seguintes arestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA. VALOR ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NATUREZA DA CONTA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o art. 833, inciso X, do CPC que são impenhoráveis, dentre outras hipóteses, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis. 3. Dessa maneira, considerando que o valor penhorado não supera o limite de 40 salários-mínimos, entendo que a discussão acerca da natureza da conta, se poupança ou não, não tem o condão de afastar a sua impenhorabilidade. 4. Recurso provido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5002224-84.2024.8.08.0000; Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 16.05.2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA - VALOR DEPOSITADO EM POUPANÇA - VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - IMPENHORABILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1 – O artigo 833, X do CPC/15 dispõe que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2 - Malgrado o texto legal se refira exclusivamente à impenhorabilidade do saldo depositado em poupança, destaca-se que a jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, salvo nos casos de fraude ou abuso, a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, esteja ela depositada em conta corrente, poupança ou outras aplicações financeiras. 3 - A Corte Superior considera indiferente que a quantia poupada esteja depositada em contas de investimento, conta corrente ou poupança, atingindo a impenhorabilidade aqui tratada até mesmo sobre os valores mantidos em papel-moeda. 4- Sendo assegurada ao devedor a impenhorabilidade de valores depositados em conta e inferiores a 40 salários mínimos, bem como o direito de poupar valores remanescentes de seu salário, não há razões para que a quantia em questão não seja liberada, ainda mais se considerarmos que, em confronte com a remuneração da recorrente, a quantia bloqueada se mostra significativa. 5- Recurso provido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5002254-90.2022.8.08.0000; Relator: MANOEL ALVES RABELO; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 03.10.2022)

Assim, sendo assegurada ao devedor a impenhorabilidade de valores depositados em conta e inferiores a 40 salários mínimos, bem como o direito de poupar valores remanescentes de seu salário, não vejo razões para que a quantia em questão não seja liberada.

Pelas razões expostas,
conheço
do presente recurso e
dou-lhe provimento
, confirmando a decisão liminar de id 10059211, a fim de suspender a liberação dos valores em questão em favor da parte credora, reformando a decisão de id 42712880 dos autos de origem no capítulo relativo à conversão da indisponibilidade em penhora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto do Eminente Relator.